Tribunal: STF
Processo: RE 1501587
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A ICMS, PIS E COFINS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANALOGIA AO TEMA 69. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES AO ICMS, PIS E COFINS. DESCABIMENTO.”    



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXV e LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, I; e 154, I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Prefacialmente, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/2/2019)



    No mais, destaco, do acórdão recorrido, o seguinte trecho, in verbis: 



      “Ocorre que não é dado aplicar-se a analogia em matéria tributária, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los. 



    Nesse sentido, releva notar que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como no caso do "TEMA nº 69" - RE 574.706/PR - ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão. Daí que não é possível estender a orientação do Supremo Tribunal Federal ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS") para excluir o ICMS, muito menos o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, como requer a impetrante. 



    Conforme destacou o juiz da causa, tratam-se de bases de cálculo distintas "o ICMS, o PIS e a COFINS, por serem calculados 'por dentro', já estão inseridos no valor da operação, de modo que a expressão 'valor da operação' deve ser compreendida com a inclusão daqueles tributos na base de cálculo do IPI". Ademais, em relação ao ICMS, sua inclusão na base de cálculo do IPI não implica em afetação ou decréscimo aos cofres estaduais, porquanto o sujeito passivo da obrigação é a empresa e não o estado-parte. 



    Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é devida a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI, conforme se observa dos julgados assim sintetizados: (...)”



    A propósito do Tema 69 de Repercussão Geral citado no acórdão a quo, ressalto que o Pleno desta Corte, por ocasião de seu julgamento, por meio do RE 574.706, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, analisou a matriz constitucional pertinente aos tributos previstos nos arts. 155, § 2º, inc. I, alínea “d”, e 195, inc. I, alínea “b”, da Constituição Federal, em especial, quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS sob a perspectiva da não cumulatividade.



    Com efeito, diante do objeto dos presentes autos, não há que se falar em transposição ao caso, por analogia, do quanto decidido no Tema 69, de modo a, aproveitando-se dos fundamentos para exclusão de elementos da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, alcançar-se a exclusão destes tributos e do ICMS da base de cálculo do IPI, dotado de regime jurídico diverso e submetido a parâmetros notadamente distintos.



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal a quo.



    Demais disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à validade da inclusão de valores relativos ao ICMS, à contribuição ao PIS e à COFINS na base de cálculo do IPI, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, providência incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se as ementas seguintes:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IPI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.119-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/4/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.278.006-AgR, Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 915.828-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe de 31/8/2017)  



    No mesmo viés, anoto as seguintes decisões: ARE 1.493.332, rel. Min. Dias Toffoli, DJE 24/5/2024; RE 1.455.619, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/10/2023; ARE 1.385.915, rel. Min. André Mendonça, DJe 2/5/2023. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, é descabido majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente